Tribunal: TJBA
Processo: 8064309-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064309-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JENISLEIDE CARNEIRO LIMA GUEDES RIBEIRO

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. SEGREDO DE JUSTIÇA JUSTIFICADO PARA ASSEGURAR A EFICÁCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, que deferiu liminar para apreensão do veículo, consolidando a posse e propriedade em favor do credor fiduciário caso não haja purgação da mora no prazo legal. A parte agravante pleiteia gratuidade de justiça, nulidade da liminar por supostas irregularidades no cumprimento do mandado, reconhecimento de conexão com ação revisional, nulidade decorrente de segredo de justiça, abuso na execução da medida e invalidade da constituição da mora, requerendo, ao final, a revogação da liminar e a devolução do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal; (ii) verificar se houve irregularidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão por ausência de recolhimento de custas; (iii) estabelecer se há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão; (iv) analisar se o segredo de justiça imposto ao processo é válido; (v) determinar se há ilegalidade ou abuso na execução da liminar e se a constituição da mora é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é mantida provisoriamente, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, diante da apresentação de documentos que autorizam, em juízo inicial, a concessão do benefício, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem.

4. A alegada ausência de recolhimento de custas não se comprova documentalmente, inexistindo prova mínima de irregularidade capaz de gerar nulidade do cumprimento do mandado.

5. A jurisprudência consolidada afasta a conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, por possuírem pedidos e causas de pedir distintos, não havendo prevenção do juízo revisional.

6. A constituição da mora é válida, uma vez comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A decretação do segredo de justiça encontra amparo no art. 189, I, do CPC, para assegurar a eficácia da diligência, inexistindo demonstração de prejuízo ou violação à publicidade processual.

8. A alegação de abuso no cumprimento do mandado carece de prova idônea, sendo insuficientes afirmações genéricas desacompanhadas de elementos concretos que indiquem excesso ou ilegalidade.

9. Ausentes fumus boni iuris e periculum in mora, não há fundamento para suspender a liminar deferida nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, permanecendo íntegros os fundamentos que ensejaram o indeferimento monocrático do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
°. 8064309-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JENISLEIDE CARNEIRO LIMA GUEDES RIBEIRO

e como apelad
a

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente